Tribunal: TJDFT
Processo: 0713409-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0713409-35.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB LOCADORA DE VEICULOS RODOVIARIOS LTDA - ME AGRAVADO: GEANCARLO BARBOSA RODRIGUES DOS SANTOS D E S P A C H O Vistos, etc., Mantenho o despacho do ID 19014642 pelos seus próprios e jurídicos fundamentos. Aguarde-se a manifestação do STJ sobre o tema em questão. Intime-se. Brasília, 23 de fevereiro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator